Tribunal: TJPA
Processo: 0822794-92.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822794-92.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: LUIS CARLOS BRAGA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRISÃO INDEVIDA CAUSADA POR AGENTE DA POLICIAL MILITAR DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO CAUSADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que condenou o Estado do Pará a pagar o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ao autor a título de indenização por danos morais, em razão de ter sido preso indevidamente por agente do Estado.

II- A responsabilidade civil do Estado é a obrigação de reparar os danos causados a terceiros em face de comportamento imputável aos seus agentes, no exercício de atividades estatais, independentemente da demonstração da culpa do agente.

III- No caso dos autos, restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso causado por policiais militares do Estado do Pará, agentes do requerido, o que impõe o dever de indenizar, sendo incontestável o dano sofrido pelo autor em razão da violência moral sofrida.

IV- No que tange ao quantum indenizatório, ele deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado com a finalidade de atenuar seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo.

V- Recurso conhecido e desprovido. Sentença
a quo
mantida na íntegra. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
M.M. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital,
nos autos da

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
LUIS CARLOS BRAGA DE LIMA
em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, o autor relata, em síntese, que no dia 06.12.2016 foi abordado pela polícia militar e encaminhado à Seccional da Terra Firme, acusado de ter contra si um mandado de prisão e mesmo com a informação de que o requerente não era a pessoa que constava no mandado, os policiais agiram com extrema negligência e arbitrariedade, com o objetivo de constranger o autor.

Afirma que foi preso equivocadamente no lugar do seu irmão, Luiz Denis Braga de Lima, já falecido, e mesmo após ter apresentado todos os documentos comprobatórios, tais como certidão de óbito do falecido, carteira de trabalho e RG do autor, foi encaminhado para SUSIPE, onde passou a fazer parte da relação de presos do sistema penal.

Aduz que o procedimento policial violou seus direitos fundamentais, causando-lhes danos irreparáveis de ordem moral, razão pela qual acionou o Judiciário.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 5623257):

“(...) III. Dispositivo

Diante das razões expostas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido constante da petição inicial, para CONDENAR o Réu ao pagamento, em benefício do Autor, do montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais, cujo valor deverá incidir juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a partir do evento danoso, isto é, 16/12/2006 (Súmula n° 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ).

Condeno o Réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC. (...)”.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 5623259).

Em suas razões, aduz que os atos praticados no exercício regular de um direito não constituem atos ilícitos, estando ausente o dever de indenizar.

Argui que no momento da prisão, o indivíduo tende a negar, inclusive a sua identidade civil, com o fim de não ser detido, sendo necessário que se identifique adequadamente a identidade da pessoa abordada, para que se possa garantir a eficiência do serviço de segurança pública.

Aponta que até mesmo nas hipóteses em que o réu é posteriormente absolvido em processo criminal, não dá ensejo a indenização por danos morais.

Afirma que o apelado permaneceu detido por poucas horas, tempo insuficiente para lhe causar os danos alegados, posto que não demorou a ser liberado.

Insurge-se contra o valor arbitrado a título de indenização, aduzindo ser incompatível com os precedentes pátrios.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. 5623263).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 17774183).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado do Pará a pagar o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais ao autor, em razão da ação policial.

Em suas razões, o Estado do Pará sustenta a ausência de responsabilidade do ente público, defendendo o exercício regular do direito.

Pois bem.

É cediço que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Estado, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Da análise do supramencionado dispositivo constitucional, tem-se que a responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios - é objetiva para o ato comissivo, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

Não obstante a isso, o simples fato da responsabilidade civil da Administração Pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da natureza. Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribuiu responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos e não relacionados com a atividade administrativa observasse o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem exigido a prova da culpa da Administração nos casos de depredação por multidões e de enchentes e vendavais que, superando os serviços públicos existentes, causam danos aos particulares. Nessas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública só é devida se se comprovar a culpa da Administração”. (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 34ª ed., Malheiros Editores, 2008, p.664.)

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno responde pelos atos de seus agentes. Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso concreto, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam: a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas excludentes de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

No presente caso, contrariamente ao que sustenta o Estado do Pará, incide a responsabilidade civil objetiva do Estado por erro no aparato estatal, conforme pontuado pelo magistrado de primeiro grau.

Na hipótese dos autos, a ocorrência do evento danoso restou incontroversa.

Extrai-se dos autos que o autor foi detido e apresentado na Seccional da Terra Firme – Unidade Propaz, no dia 06.12.2016, por supostamente ter contra si mandado de prisão expedido, conforme consta no Boletim de Ocorrência de id. 5623235 – Pág. 2.

No citado documento, o policial militar responsável pela condução do autor relata que no dia do fato, estava na VTR 2024 juntamente com outros dois policias, e quando estavam na Tv. Roso Danin, esquina com a Juvenal Cordeiro, Bairro de Canudos, abordaram o nacional e após verificação no sistema, constava mandado de prisão contra o mesmo.

Todavia, o mandado de prisão era no nome de LUIS DENIS BRAGA DE LIMA e o nome do autor é LUIS CARLOS BRAGA DE LIMA. Na verdade, o mandado de prisão que constava no sistema era contra o irmão do autor (já falecido) e não contra o autor.

No id. 5623235 – Pág. 3, consta a certidão de óbito de Luis Denis Braga de Lima, onde se observa que ele faleceu 06 (seis) anos antes do evento danoso apurado nesses autos.

O Estado do Pará, na intenção de não ser responsabilizado pelos danos morais postulados na presente ação, serve-se do argumento de que os agentes públicos agiram no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito.

Todavia, ao contrário do que defende o Apelante, inexiste dúvida quanto a inobservância da necessária prudência na condução da situação a qual foi envolvido o autor, culminando na indevida violação ao seu direito de liberdade.

Isto porque, diferentemente do que sustenta o Ente Público de que o autor permaneceu detido por poucas horas, tempo insuficiente para lhe causar danos de ordem moral, no id. 5623235 – Pág. 5, consta a comprovação de que o autor/apelado foi solto apenas no outro dia do fato, isto é, dia 07.12.16, ou seja, ficou detido indevidamente por mais de 24 (vinte e quatro) horas.

Assim, tem-se configurado o abuso de poder por parte dos agentes, que valendo-se de sua condição de policiais militares, prenderam indevidamente o autor, restando caracterizado o nexo causal entre o ato praticado pelos agentes do estado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária a apuração da culpa ou do dolo.

Ademais, nem se cogite em falar em exclusão da responsabilidade civil pelo exercício regular de um direito ou pelo cumprimento de um dever legal, pois o que verdadeiramente ocorreu foi a ausência de cautela por parte do poder público. Isso porque, ainda que detenha o Estado o exercício das funções investigatórias e persecutórias, é necessário que sua atuação seja permeada pelo devido zelo e cautela, refletida, na presente hipótese, na devida checagem das informações que embasarem as detenções que vier a efetuar.

Inclusive, ao tecer considerações sobre a reparação do dano nos casos de prisão indevida, Rui Stoco assevera:

“A prisão indevida é causa de reparação tal como o é o excesso na prisão, seja cautelar ou decorrente de sentença condenatória com trânsito em julgado, ou o erro judiciário propriamente dito.” (...) “
Prisão indevida não significa nem se confunde com a prisão que se mostrou necessária em certo momento da persecutio criminis. Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima e abusiva em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais
. Somente quando a prisão se transporte para a ilicitude é que poderá ensejar reparação.”
(STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 2º ed., rev., atual., e reform., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014) [Destaquei].

Nesse sentido, os elementos acima destacados demonstram, de forma inequívoca, os danos morais sofridos pela parte autora, em virtude de ter sido detida de forma equivocada, em decorrência da conduta negligente de agentes públicos.

Por oportuno, convém destacar que, nos casos de prisão ilegal, o dano moral é
in re ipsa
e decorre de evidente falha na prestação do serviço estatal, bem como da conclusão óbvia de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimentos, além de afetar, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo preso equivocadamente.

Por oportuno:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL –
PRISÃO ILEGAL – 25 HORAS DETIDO - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AÇÃO PENAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO - VALOR FIXADO EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Por falha da Administração Pública o autor permaneceu preso por vinte e cinco horas em decorrência de lapso no recolhimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, referente a
processo
criminal em que fora declarada a sua punibilidade, e que já havia sido revogado
. 2. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurada a responsabilidade do Estado em indenizar a título de dano moral, por força da teoria da responsabilidade objetiva (art.
37
,
§ 6º
,
CRFB
). 3. A quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, tampouco atribuição em valor irrisório.”
(TJMT, N.U
1010227-79.2019.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ABORDAGEM POLICIAL. DESENTENDIMENTO ENTRE JOVENS ESTUDANTES DE ESCOLA PÚBLICA. ATUAÇÃO FLAGRANTEMENTE DESPROPORCIONAL. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando a parte, a despeito de requerer a realização de prova pericial na peça exordial, pugna pelo julgamento antecipado da lide em sucessivas manifestações ao longo da tramitação do feito.
2. O ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, no que diz respeito à responsabilidade civil do Estado, adotou a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes no exercício de suas funções.
3. Para que haja responsabilização do Estado, basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos, ressalvado ao Poder Público o direito de demonstrar a ocorrência das causas excludentes de responsabilidade.
4. É necessário que a Administração atue com extrema cautela quando do exercício do poder de polícia, nunca se servindo de meios mais enérgicos que os necessários à obtenção do resultado pretendido, sob pena de configuração de ato ilícito que acarretará a responsabilidade estatal. Assim, deve sempre haver proporcionalidade entre a medida adotada e a finalidade amparada pelo ordenamento jurídico a ser atingida.

5. Devidamente comprovada a abordagem desproporcional por parte dos policiais, que, ao serem acionados para resolver um desentendimento entre jovens estudantes de escola pública, acabam se excedendo no uso da força física para apaziguar os ânimos, patente o dever de indenizar do Estado.

6. A fixação do valor da indenização a títul o de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.214321-9/001, Relator (a): Des.(a) Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/05/2019, publicação da sumula em 30/05/2019)

Dessa forma, o recurso do Estado do Pará não merece prosperar.

No que tange ao quantum indenizatório, entendo que também não merece reforma. Ele deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado com a finalidade de atenuar seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo.

Indenizar significa reparar o dano causado à vítima, integralmente, se possível, restaurando o
status quo ante,
isto é, devolvendo-se ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do ato ilícito.

Sabe-se que, diferentemente do dano material, em matéria de dano moral esta aferição é difícil e complexa.

O dano moral consiste na lesão imaterial, restritiva de processos psicológicos como o respeito, a dignidade e a autonomia.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves, dano moral é:

"(...) "Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (GONCALVES, 2009, p.359).

Assim, constitui dano moral a lesão decorrente do sentimento de dor, humilhação, sofrimento físico ou espiritual, que impinge tristezas, preocupações ou angústias, que afetam o psicológico do ofendido, servindo, a indenização, como forma de compensar a lesão sofrida.

Diante destas premissas, deve-se levar em consideração, a condição econômica da vítima e do ofensor, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nisso, interferem o ambiente de interação social dos sujeitos, as particularidades do objeto, os requisitos de atividade, tais como o lugar, o tempo e a forma, bem como os efeitos.

Dessa forma, a fixação do valor econômico dos danos morais sofridos não pode caracterizar nem enriquecimento sem causa ao autor da ação, nem se mostrar irrisório em virtude da capacidade econômica do autor do ato danoso.

O quantum indenizatório deve ser fixado mediante prudente arbítrio do magistrado sentenciante, que deve considerar o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano experimentado e as condições pessoais das partes envolvidas. Assim, os parâmetros estabelecidos a partir da experiência do julgador assumem inegável importância e utilidade, a fim de se evitar desigualdades e injustiças.

Deste modo, entendo que o quantum indenizatório fixado na origem, no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), se afigura razoável, atendendo à dupla finalidade da norma, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo, ou ao menos, tentando, recompor os danos causados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará,
mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
18
de
novembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/11/2024